Tribunal: TJMT
Processo: 1005555-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005555-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA - CNPJ: 20.399.488/0001-89 (AGRAVADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM - TAXAS CONDOMINIAIS - NATUREZA
PROPTER REM
- EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CARÁTER EXTRACONCURSAL - NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL A TERCEIRO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As despesas condominiais, cuja obrigação possui natureza
propter rem
e são qualificadas como crédito extraconsursal, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida.

2. Ao caso, considerando que a monta buscada diz respeito à taxa condominial, tem-se que esta, independente da data do fato gerador, não sendo ainda afetada pelo Tema n.o 4.051 do Superior Tribunal de Justiça, é qualificada como crédito extraconsursal, não devendo se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

3.

Apesar de a agravante mencionar que a penhora deve ser desconstituída, uma vez que o imóvel pertence a terceiro estranho à lide, esta não comprovou suas alegações, juntando aos autos apenas recorte de suposto recibo de entregas de chaves e imissão na posse, sem validade probatória.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum” n.o
1003624-90.2019.8.11.0002
, já em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA
, revogou a decisão retro no que diz respeito a necessidade de ser submetido à análise do juízo da recuperação judicial acerca do pedido da penhora do imóvel descrito nos autos; deferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade do executado em evidência; bem como determinou que se proceda a penhora relativo ao imóvel matriculado sob o n.o 69.646 do 1.o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, por termo nos autos.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão “
visando primeiramente a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de se obstar ou se tornar nula qualquer prática de medida constritiva no intuito de se garantir a execução que ora prossegue [...] a fim de que reste determinado que o quantum ora devido aos agravados sejam pleiteados somente aos autos recuperatórios, devendo restar incluso no plano de soerguimento já devidamente homologado
”.

Alude que “
há consolidada jurisprudência no sentido de que a ação judicial movida em face de empresa sob recuperação judicial deverá prosseguir perante seu Juízo original somente até a data em que transitada em julgado a decisão que põe termos à fase cognitiva
”.

Expõe ainda que “
o crédito constituído após a data do pedido da recuperação judicial, desde que seus fatos geradores tenham sido ocasionados em data antecedente, deve mesmo se sujeitar ao procedimento da recuperação judicial
”.

Enfatiza que a data do fato gerador é anterior a homologação do pedido de recuperação judicial da empresa executada bem como que o critério para submissão do crédito na recuperação judicial vem a ser a data do fato gerador, matéria esta objeto de recursos repetitivos afetados pelo Tema n.o 1.051.

Assim, informa que “
a prática de quaisquer atos constritivos visando a satisfação do crédito exequendo, bem como a sua manutenção após o processamento da recuperação judicial de que a agravante se mostra como parte, data vênia, se mostrará plenamente eivadas de nulidade, haja em conta a necessidade de se sujeitar aquele à ordem preferencial de pagamento, [...] fato este que torna imperiosa a reforma da decisão ora agravada, cuja efetivação mostra-se iminente
”.

Diante do exposto, a agravante requer, previamente, “
atribuir o devido e esperado efeito suspensivo ao presente recurso, obstando-se o prosseguimento do curso executório para fins de prática de medidas constritivas visando a garantia da execução determinada pelo Juízo a quo, ou do aperfeiçoamento das correspondentes penhoras
”.

Ainda, pugna seja submetido o crédito exequendo ao procedimento da recuperação judicial; determinar ao Juízo
a quo
a abstenção da prática de constrições ao patrimônio da agravante; bem como pelo provimento do agravo ao final.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, considerando que a monta buscada diz respeito à taxa condominial bem como que os créditos relativos à taxa condominial não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, haja vista tratar-se de crédito extraconcursal, este foi indeferido.

A parte adversa, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo in albis, deixando de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certificação anexa aos autos (id. 166055675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliarios SPE LTDA - Em Recuperação Judicial contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum” n.o 1003624-90.2019.8.11.0002, já em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por Condomínio Residencial Esmeralda, revogou a decisão retro no que diz respeito a necessidade de ser submetido à análise do juízo da recuperação judicial acerca do pedido da penhora do imóvel descrito nos autos; deferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade do executado em evidência; bem como determinou que se proceda a penhora relativo ao imóvel matriculado sob o n.o 69.646 do 1.o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, por termo nos autos.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos até então juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, cumpre esclarecer que, conforme relatado pela própria agravante, trata-se de cumprimento de sentença em face de empresa em recuperação judicial, onde se pleiteia o pagamento de valores referente a condenação imposta na sentença.

Consigna-se que os créditos perseguidos tratam-se de taxa condominial.

Dessa forma, imperioso mencionar que os créditos relativos à taxa condominial não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, haja vista tratar-se de crédito extraconcursal. Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO -
TAXAS CONDOMINIAIS
- NATUREZA PROPTER REM -
EMPRESA REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
CARÁTER EXTRACONCURSAL
- EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As taxas condominiais são responsabilidade da proprietária do imóvel, uma vez que se trata de obrigação propter rem, ou seja, a dívida vincula-se à coisa, cabendo ao proprietário arcar com o pagamento das cotas condominiais. Logo, a parte apelante é legitima para figurar no polo passivo.
As despesas condominiais, cuja obrigação possui natureza propter rem e são qualificadas como crédito extraconsursal, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa apelante ao pagamento dos débitos condominiais em aberto
. (TJMT - N.U 1007944-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Portanto, considerando que a monta buscada diz respeito à taxa condominial, tem-se que esta, independente da data do fato gerador, não sendo ainda afetada pelo Tema n.o 4.051 do Superior Tribunal de Justiça, é qualificada como crédito extraconsursal, não devendo se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

Por fim, apesar de a agravante mencionar que a penhora deve ser desconstituída, “
uma vez que o imóvel pertence a terceiro estranho a lide, Sra. Regiane De Oliveira
”, esta não comprovou suas alegações, juntando aos autos apenas recorte de suposto recibo de entregas de chaves e imissão na posse, sem validade probatória.

Não há, ainda, documento hábil a comprovar a transferência de propriedade do imóvel em evidência à terceira pessoa mencionada.

Diante do exposto, do que consta nos autos, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023